Tribunal: TJES
Processo: 5000393-36.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-36.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARCIO MOULIN PEDROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO ACERCA DA COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco apelante contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela instituição bancária, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade de contrato bancário e condenou o réu à restituição de valores descontados, autorizando a compensação com quantia depositada em favor do autor. O embargante alegou: (i) erro material quanto ao número do contrato mencionado; (ii) contradição interna no acórdão, que reconheceu a inexistência de depósito, apesar de manter a sentença que autorizava a compensação com base em prova documental nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no número do contrato mencionado no acórdão embargado; (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação do acórdão e seu dispositivo quanto à compensação de valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material no número do contrato é evidente, uma vez que o acórdão transcreveu incorretamente a numeração como “014619956”, sendo a forma correta “010014619956”.

Verifica-se contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois aquela afirma que não houve prova do depósito de valores na conta do autor, ao mesmo tempo em que este declara manter integralmente a sentença que expressamente autorizou a compensação com base em provas documentais (TED e extrato bancário).

A manutenção da sentença impõe, de forma lógica, a preservação de todos os seus comandos, inclusive a autorização de compensação entre o valor depositado (R$ 2.889,61) e o montante indenizatório fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Deve ser corrigido erro material em acórdão quanto à identificação de número contratual, quando verificada divergência objetiva com os autos.

A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

A manutenção “in totum” da sentença inclui a preservação da autorização de compensação prevista na decisão de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000393-36.2023.8.08.0032

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: MARCIO MOULIN PEDROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra o v. acórdão (ID. 10675938), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 11068102), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
há
erro material
no julgado no tocante ao número do contrato objeto da lide, que foi incorretamente transcrito;
(ii)
há
contradição
no v. acórdão acerca da possibilidade de compensação dos valores recebidos pela parte autora sobre o montante condenatório, uma vez que, apesar de ter sido realizado o depósito do crédito referente ao empréstimo na conta da parte autora, o acórdão embargado teria fundamentado que não houve comprovação do depósito da quantia em favor da parte autora, ora embargada;
(III)
ao declarar a nulidade do contrato, as partes deveriam retornar ao
status quo ante
, de modo que, assim como foi determinada a devolução das prestações descontadas, deveria ser determinada a devolução do crédito a título de empréstimo, autorizada a compensação deste crédito com o montante condenatório, com intimação da parte autora para depositar judicialmente eventual saldo residual em favor do réu.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar os vícios de erro material e contradição apontados.

Embora tenha sido oportunizada a apresentação de contrarrazões ao recurso, a parte embargada se manteve inerte.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

No que tange à alegada existência de erro material atinente ao número do contrato em exame, cumpre esclarecer que, de fato,
há

incorreção
na transcrição do número completo da operação,
apontada no v. acórdão como “014619956”, sendo que a numeração completa é “010014619956”.

Sendo assim, no que concerne à alegação de erro material, os embargos merecem acolhimento para que seja retificado o número do contrato mencionado no acórdão embargado, a fim de que passe a constar como de n.º
“010014619956”.

No que se refere à alegada contradição apontada pelo embargante quanto à possibilidade de compensação dos valores comprovadamente creditados na conta bancária da parte autora, ora embargada. Explico.

Sustenta o embargante que o acórdão, embora tenha expressamente declarado a manutenção “
in totum
” da sentença de primeiro grau, incorreu em afirmação contraditória ao asseverar que não haveria prova do depósito dos valores que serviriam de base à compensação autorizada.

Com efeito, a contradição revela-se patente, na medida em que a sentença de primeiro grau (ID. 8766011) foi expressa ao estabelecer a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros e correção monetária pela taxa Selic, a contar do evento danoso, autorizando, ainda,
a compensação do valor comprovadamente depositado na conta bancária do autor
, com as devidas atualizações, conforme explicitado na fundamentação utilizada pelo Julgador
a quo.

Tal autorização lastreou-se em prova documental, notadamente TED e extrato bancário juntados aos autos (ID ́s de origem 26306292 e 30308167), os quais atestam o depósito de R$ 2.889,61 na conta de titularidade da parte autora, ora embargada, em 14 de dezembro de 2020.

Todavia, o acórdão embargado, ao tempo em que declara
manter integralmente os termos da sentença
, afirma em sua fundamentação:
“Por fim, não merece acolhimento o pedido de compensação dos valores creditados na conta-corrente da parte recorrida com o montante condenatório, pois não restou demonstrado nos autos a existência de quaisquer créditos depositados na conta do apelado.”

A assertiva acima colide frontalmente com os fundamentos da sentença, que foi mantida na íntegra, e com os elementos probatórios constantes dos autos, gerando
contradição
interna entre a fundamentação e
a parte
dispositiv
a
do
acórdão
.

Com efeito, a preservação integral da sentença impõe, de forma lógica e necessária, a manutenção de todos os comandos nela contidos,
inclusive a expressa autorização de compensação dos valores depositados
.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, também, para sanar o vício de contradição identificado, de modo a assegurar a inteireza e coerência do julgado.
Logo, não obstante o desprovimento da apelação, permanece hígida a autorização para compensação do valor de R$ 2.889,61, depositado na conta da parte autora, com as atualizações devidas, nos exatos termos fixados pela sentença de primeiro grau
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para:
a)

retificar
o erro material constante no v. acórdão, relativo ao número do contrato, para que no lugar do número “014619956” conste o número “010014619956”;
b) decotar
da fundamentação do v. acórdão o seguinte trecho: “Por fim, não merece acolhimento o pedido de compensação dos valores creditados na conta-corrente da parte recorrida com o montante condenatório, pois não restou demonstrado nos autos a existência de quaisquer créditos depositados na conta do apelado”, ratificando o dispositivo da decisão colegiada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e manteve a sentença recorrida na íntegra, inclusive no que se refere à autorização para a compensação entre o valor depositado na conta da parte autora e o montante que integra a condenação da instituição bancária embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos presentes embargos de declaração e, no mérito, a eles DAR PROVIMENTO para: a) RETIFICAR o erro material constante no v. acórdão, relativo ao número do contrato, para que no lugar do número “014619956” CONSTE o número “010014619956”; e b) DECOTAR da fundamentação do v. acórdão o trecho que afastava a compensação de valores, RATIFICANDO, contudo, o dispositivo da decisão colegiada que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e manteve a sentença recorrida na íntegra, inclusive no que se refere à autorização para a compensação entre o valor depositado na conta da parte autora e o montante que integra a condenação da instituição bancária embargante.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.